Tribunal: TJBA
Processo: 8001082-68.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001082-68.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: J & T REFEICOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL, HUGO DA CRUZ DOREA JUNIOR, ADRIANO LEMOS DOREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. A
PURAÇÃO DA DIFERENÇA DEVIDA
.
VALOR EXORBITANTE. ABUSIVIDADE DO CRITÉRIO DE CÁLCULO UTILIZADO. AFERIÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ELENCADOS NO ART. 130, DA RESOLUÇÃO
Nº 414/2010/ANEEL.
MENOR ONEROSIDADE DO CONSUMIDOR.

CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O MÉTODO UTILIZADO QUE RESULTOU NO MONTANTE COBRADO
.
SENTENÇA MANTIDA
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº
8001082-68.2020.8.05.0080
, em que configura
como Apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelado
J&T REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data
registrada
do sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA